Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MASSAHIRO MIYAMOTO (agravante/executado), em face da decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n.o 0727200-73.2017.8.07.0001 proposta por CONDOMÍNIO GARVEY PARK HOTEL (agravado/exequente), que acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a expedição de alvará em favor do agravado no valor de R$ 9.978,10 (nove mil, novecentos e setenta e oito reais e dez centavos), mais acréscimos legais, nos seguintes termos (ID 117940106 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 110381416 por MASSAHIRO MIYAMOTO, na qual argumenta o executado que a penhora foi realizada em conta salário. Juntou documentos (ID 110381419, 111697943). Despacho de ID 116747900 determinou a juntada de novos documentos. Complementação dos documentos em ID 117312695. Manifestação do exequente (ID 113229518). É o breve relato. Decido. Em análise ao documento de ID 109691676, verifico que foram realizados os seguintes bloqueios em contas de titularidade do executado MASSAHIRO MIYAMOTO: BCO SANTANDER: R$ 12,34 BCO BRADESCO: R$ 393,57 BCO BRASIL: R$ 17.141,90 (a) Bem examinando o extrato do Banco do Brasil acostado ao ID 111697942, percebe-se que, no mês em que ocorreu o bloqueio, o executado recebeu um depósito denominado "604 – Recebimento de Proventos", em 05.11.2022, no valor de R$ 8.605,52. Contudo, o devedor contava com saldo acumulado do mês anterior, no valor de R$ 9.572,19. A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. A respeito do tema, a Segunda Seção do STJ orienta que “...a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Nesse sentido também julgados deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês para outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e improvido.(Acórdão 1277866, 07081332320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, fica resguardada a proteção apenas do valor referente ao último crédito de salário em conta, ou seja, o valor de R$ 8.605,52. (b) Quanto ao bloqueio realizado nas contas do Banco SANTANDER (R$ 12,34) e do Banco BRADESCO (R$ 393,57) não foram juntados extratos da conta. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO de ID 110381416. 1. Após preclusão da presente decisão: 1.1. Expeça-se alvará em favor do executado MASSAHIRO MIYAMOTO para levantamento da quantia de R$ 8.605,52, mais acréscimos legais, bloqueada ao ID 109691676, no Banco do Brasil. 1.2. Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento das quantias: SANTANDER (R$ 12,34), do Banco BRADESCO (R$ 393,57) e Banco do BRASIL (R$ 9.572,19), totalizando o valor de R$ 9.978,10, mais acréscimos legais, bloqueados ao ID 109691676. Faculto a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. 2. Ao CJU para que certifique o retorno do mandado de ID 116499037.” Na origem trata-se de execução de taxas condominiais. Em suas razões recursais (ID 34400732), o agravante sustenta que “por não ser pagamento de prestação alimentícia, constituir dívida de natureza real (não alimentar) menor que 40 salários mínimos e atentar contra a garantia do mínimo existencial: são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor idoso e de sua família inferiores a 40 salários mínimos.” (ID 34400732 – Pág. 6). Aduz que, por possuir idade de 77 (setenta e sete) anos, a sua condição de hipervulnerabilidade reforça “a interpretação protetiva, não-intervencionista e extensiva da regra da impenhorabilidade absoluta; prevista nos artigos 832; 833, incisos IV e X, § 2°, do CPC/2015; do valor depositado em conta-salário ou conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos (R$44.000,00)” (ID 34400732 – Pág. 15). Em sede de antecipação de tutela, afirma que a probabilidade do direito alegado está evidenciada em dispositivos da Constituição Federal, do Estatuto do Idoso e do próprio Código de Processo Civil, além de decisões do Superior Tribunal de Justiça, em especial na decisão proferida no EREsp 1.330.567. Quanto ao perigo de dano, afirma que se a liminar recursal não for deferida, a confirmação da penhora será irreversível “pela privação indevida de sua comprovada verba alimentar por decisão teratológica contra legem.” (ID 34400732 – Pág. 16). Pede a gratuidade de justiça e requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para desbloquear e restituir ao agravante a quantia de R$ 9.978,10 (nove mil, novecentos e setenta e oito reais e dez centavos). Indeferida a gratuidade de justiça no ID 34704131, o preparo recursal foi recolhido no ID 34830591. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. No dispositivo da decisão agravada, tópico 1, o magistrado é claro ao dispor que o alvará será expedido em favor do agravado/exequente somente após a preclusão da decisão. Nesse sentido, não há perigo de dano à parte e nem risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, com a interposição deste recurso, o alvará em favor do agravado/exequente não será expedido, ainda que seja indeferida a antecipação de tutela recursal. Isto é, a quantia de R$ 9.978,10 (nove mil, novecentos e setenta e oito reais e dez centavos) ficará bloqueada judicialmente até decisão final deste recurso, indisponível ao agravado. Portanto, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo pelo indeferimento da medida excepcional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao juízo de origem da interposição deste recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.